Tribunal: STF
Processo: AI 706951
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DO TRABALHO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS. OFENSA REFLEXA.



    1. Cinge-se a controvérsia à rejeição dos embargos à execução porque não foi devidamente garantido o juízo, uma vez que o depósito foi realizado em instituição não-oficial de crédito, contrariando a CLT e a Lei 6.830/1980.



    2. Incabível recurso extraordinário por contrariedade ao texto constitucional quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada às normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.